Tribunal: TJMT
Processo: 1016849-18.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1016849-18.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE JUARA
IMPETRANTE(S): DRA. TATIANE CRISTINA CANDIDO
PACIENTE(S): SALVADOR ALVES DOS SANTOS
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas corpus impetrado em favor de SALVADOR ALVES DOS SANTOS contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara da Comarca de Juara, nos autos de incidente processual (PJE – no 1002199-09.2021.8.11.0018), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de ameaça e descumprimento de medidas protetivas – art. 147 do CP e art. 24-A da Lei no 11.340/2006 - (ID 102356982).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2); o paciente possui predicados favoráveis por ser primário, ter endereço certo e exercer ocupação lícita.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 102336490), com documentos (ID 102356982/ ID 102364953).
Relatos.
Em 10.9.2021, o Juízo singular decretou a prisão preventiva mediante representação da autoridade policial e manifestação favorável do órgão do Ministério Público, com a seguinte fundamentação:
“[...] No caso em tela, ficou comprovado o risco iminente e real à integridade física e psicológica da vítima, haja vista que, conforme suas declarações prestadas à polícia, o representado vem lhe perseguindo e ameaçando de morte desde quando separou-se dela há alguns meses. Disse que ele não aceita o término do relacionamento e que se ela manter relacionamento com outra pessoa irá matar a vítima, a outra pessoa e depois irá cometer suicídio. Disse que ele passa todos os dias na frente da sua casa e há alguns dias lhe perseguiu pelas ruas da cidade até conseguir interceptar o seu veículo e lhe arrancar da motocicleta puxando-a pelos braços, não permitindo que ela acionasse a polícia.
De mais a mais, conforme as peças juntadas pela autoridade policial, o representado foi intimado no dia 16/07/2021 sobre as medidas protetivas de urgência, porém, insiste em descumpri-las, já que vem se aproximando da vítima, mantendo contato com ela, e o pior, a perseguindo e ameaçando de morte.
Ao que tudo indica, depois da separação do casal, a vida da ofendida está totalmente embaraçada e perturbada pelas atitudes agressivas do ex-marido, ou seja, não consegue trabalhar (alegou que pediu licença do trabalho), não consegue se relacionar com mais ninguém – por medo do representado cumprir suas ameaças, e planeja ir embora da cidade, na tentativa de voltar a ter uma vida normal.
Ora, não é aceitável que uma mulher deixe de ter uma vida normal por causa do ex-marido que não aceita a separação.
Tudo isso, a meu ver, demonstra indubitavelmente o perigo gerado pelo estado de liberdade do representado e a necessidade de adoção de medida mais drástica, uma vez que outras cautelares mais brandas já se mostraram insuficientes para impedir a conduta invasiva e agressiva do representado.
Destarte, é necessária a decretação da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública e da integridade física e psicológica da vítima, uma vez que o caso se amolda às hipóteses dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
ANTE O EXPOSTO, decreto a PRISÃO PREVENTIVA do representado, para garantia da ordem pública e da integridade física e psicológica da vítima. [...].” (Fábio Alves Cardoso, juiz de Direito – ID 102356982)
Em 15.9.2021, indeferiu pleito revogatório deduzido pelo paciente nestes termos:
“[...] Indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa no dia de hoje, pelas mesmas razões que embasaram a decisão que a decretou inicialmente, uma vez que até o momento, não houve alteração fática do caso apto a justificar a revogação da custódia cautelar. [...].” (Fábio Alves Cardoso, juíz de Direito - ID 102356995)
Pois bem.
A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de assegurar a integridade física de Andreia Aparecia Morais, uma vez que o paciente ameaçou a vítima de morte, bem como descumpriu ordem protetiva anteriormente deferida.
Com efeito, o risco à integridade corporal da vítima autoriza a prisão cautelar (STJ, HC no 473.053/SP - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 18.5.2020; STJ, HC 435.434/PB – Relator: Min. Ribeiro Dantas -24.4.2018), ao menos em análise liminar.
Por seu turno, os predicados pessoais, não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar (TJMT, Enunciado Criminal 43), não se revelando suficientes para a liberdade.
No tocante às medidas cautelares alternativas, não se mostram-se adequadas/suficientes, em sede liminar, ao se considerar que o paciente ameaçou de morte a vítima 41 (quarenta e um) dias após ser intimado da imposição de medidas protetivas (no 1001736-67.2021.8.11.0018), a evidenciar “que outras providências previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado” (HC 546.829/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 10.2.2020).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 3 (três) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de setembro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO